Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-71.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1000786-71.2019.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
Recorrente: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
Recorrido: AMANDA ALMEIDA SANTOS
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.20
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL POR COBRANÇA INDEVIDA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO. LANÇAMENTO DE VALORES INDEVIDOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente determinando a restituição em dobro e indenização por danos morais.
Razões recursais fundada na ausência ilícito. Afirmação de que, não é pelo fato de a recorrida não ter relação jurídica com a recorrente que ela não poderia ser responsável financeira de algum dos alunos da recorrente.
Recorrida comprovou o lançamento indevido na fatura de cartão de crédito e a parte recorrente não comprovou relação jurídica entre as partes, ou ainda, a alegada responsabilidade da recorrida por dívida de terceiros.
Ainda que reconhecida a falha, a mera cobrança indevida ou simples descumprimento contratual, sem busca na seara administrativa, não rendem ensejo a indenização por danos morais.
O juízo de origem acertada determinou a restituição em dobro dos valores cobrados de forma indevida.
Dano moral não configurado.
Recurso parcialmente conhecido e provido para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AMANDA ALMEIDA SANTOS - CPF: 033.488.031-95 (REPRESENTANTE), KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 012.647.141-06 (ADVOGADO), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0001-01 (RECORRIDO), CRISTIANE BELLOMO DE OLIVEIRA - CPF: 156.865.088-44 (ADVOGADO), CECILIA HELENA PUGLIESI CURY - CPF: 318.352.048-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020